Tribunal: TJES
Processo: 0022541-69.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. MULTA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Sendo possível depreender a irresignação recursal e a impugnação às razões de decidir do Juízo
a quo
, caracterizado está o diálogo entre o recurso e o
decisum
vergastado. Preliminar rejeitada.

2.
O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.

O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

No tocante aos consectários legais, a correção monetária, pelo índice IPCA-E, deve incidir somente a partir do momento em que foi reduzido o valor da multa, ao passo que os juros de mora, consoante índice da caderneta de poupança, incidem a partir de quanto constituído em mora do devedor (art. 394 do CC).

5.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

6.
Os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

7.
Nos termos do art. 85, §8º do CPC e consoante precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022541-69.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de BV FINANCEIRA S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0022541-69.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES
: MUNICIPIO DE VITORIA e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

V O T O

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal relativa a multa aplicada pelo PROCON, acolheu parcialmente a defesa do executado para reduzir o valor da multa de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00.

A r. sentença restou integrada, ainda, pela decisão proferida em sede de aclaratórios, que impôs a condenação do Município ao reembolso das despesas processuais adiantadas pelo executado e fixou consectários legais relativos ao valor da multa reduzida do seguinte modo: juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança a incidir da constituição da mora e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da sentença.

Diante do entrelaçamento das matérias, os recursos serão examinados em conjunto, incumbindo, antes, todavia, analisar os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
DO RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A

Preliminarmente, sustenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que o apelo interposto pelo ora apelante (
BV FINANCEIRA S/A
) não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida, uma vez que é possível depreender das razões recursais a irresignação deduzida e o combate aos fundamentos que sustentam o
decisum
vergastado, sendo esta circunstância suficiente para se aferir o diálogo estabelecido entre a apelação e a sentença, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013762-86.2017.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023)

Veja-se que a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença, sob a alegação de nulidade do processo administrativo, requerendo o afastamento da multa aplicada pelo PROCON, atendendo, assim, à dialeticidade recursal e aos comandos do art. 1.010, inciso III do CPC.

Do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
do recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A
.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, como prefalado, diante da comunhão das matérias deduzidas por ambos os apelantes, os recursos serão examinados em conjunto.

Concatenando-se as questões objeto dos recursos em ordem lógico-sistemática, esta análise meritória cinge-se, inicialmente, à verificação da legalidade do procedimento administrativo do qual se originou a multa aplicada pelo PROCON municipal.

Como cediço,

sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse dos consumidores é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, conforme se depreende do disposto no art. 56 caput, inciso I e parágrafo único do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridades administrativas legitimadas a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo CDC, tal como reconhece a jurisprudência do c. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. (...) (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ELETRÔNICO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0023793-58.2019.8.08.0048, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2023)

No que se refere à decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC, será proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Nesse contexto, e antes de prosseguir, cumpre salientar que

“a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Fincada essa premissa, em que pese a irresignação recursal manifestada por
BV FINANCEIRA S/A
, verifica-se, na hipótese vertente, que, após regular trâmite, o procedimento administrativo nº 1153/2011 culminou com a prolação de decisão administrativa que, de forma fundamentada e motivada, aplicou multa no valor de R$ 66.083,52 (id. 5089400 – fls. 4 a 11 do arquivo PDF).

Com efeito, da leitura da

decisão administrativa se depreende as regras violadas pela instituição financeira apelante (
BV FINANCEIRA S/A
) e o fato ensejador da multa, qual seja, a cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada (TLA) em contrariedade ao direito do consumidor de quitar antecipadamente a dívida.

Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ato contínuo, sem prejuízo da análise supra sob o ângulo da legalidade estrita, é cediço que a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios legais previstos e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Na mesma esteira, preveem os arts. 24 e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 (na redação vigente à época do aplicação da multa) o seguinte:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que, para a aplicação da multa, necessário se faz analisar em face de vários fatores, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso, à apelante
BV FINANCEIRA S/A

foi aplicada multa no valor de R$ 66.083,52 em razão de cobrança abusiva de tarifa de liquidação antecipada (TLA) contra consumidor que tentava quitar antecipadamente sua dívida, impondo-lhe o pagamento de montante que poderia chegar a até R$ 3.000,00.

Nesse contexto, reputo que foi efetivamente outorgada excessiva importância à condição econômica da fornecedora, em detrimento à gravidade da infração e ao valor do prejuízo/vantagem, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se escorreita a r. sentença ao estabelecer sua redução para R$ 12.000,00, por se tratar de montante capaz de atender ao caráter punitivo, pedagógico e preventivo da sanção.

Ademais, referido valor não destoa dos parâmetros definidos por esta eg. Corte de Justiça em casos semelhantes, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇO DE TERCEIRO. GRAVAME ELETRÔNICO. ABUSIVIDADE. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em relação à tarifa de cadastro, de R$ 598,00, realmente não há qualquer ilegalidade, conforme o Tema nº 620 do STJ, mormente porque cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. 2. Entretanto, no que diz respeito ao serviço de terceiro e a tarifa de gravame, observo que, realmente, a cobrança se materializou de forma abusiva. Embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação. Ademais, o valor estipulado no contrato, de R$ 1.659,68, sem o devido esclarecimento, evidencia a abusividade da cobrança. Igualmente, quanto ao gravame eletrônico, observa-se, da análise de toda a prova documental carreada a estes autos, que não há comprovação de que o apelado promoveu o registro do contrato perante o Departamento Estadual de Trânsito, de modo que também deve ser reconhecida a abusividade. 3. O valor aplicado pelo apelante, no patamar de R$ 66.083,52, nos autos do Processo Administrativo nº 4051/2011, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4. A multa deve permanecer no valor de R$ 16.000,00 encontrado pelo julgador a quo. 5. Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008226-93.2018.8.08.0024, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 3. A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o quantum das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional. 4. No caso em questão, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que apenas a tarifa de serviços de terceiros (R$ 2.520,00) foi declarada ilegal. 5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa”. Precedentes. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023472-39.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. NULIDADE DA CDA. VALOR DIVERSO DO FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE AFASTASSE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO. 1. A CDA goza de presunção de veracidade e legalidade, devendo a parte comprovar fato que a afaste. 2. A cobrança de tarifas relativas a serviços de terceiros e serviços de correspondentes não bancários é abusiva quando não há comprovação do efetivo serviço. Precedentes do TJES. 3. O quantum fixado em sentença atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que agiu acertadamente o magistrado ao reduzir o valor da multa inicialmente fixado no processo administrativo para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Recursos conhecidos, improvido o do banco e parcialmente provido o do Município. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001963-57.2018.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2021)

Por fim, mantida incólume a r. sentença no tocante à legalidade da decisão administrativa e à redução do
quantum
fixado a título de multa, cumpre analisar os pleitos subsidiários formulados
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, relativos às verbas sucumbenciais e aos consectários legais.

Rememoro, a esse respeito, que o ente municipal apelante sustentou, em suas razões, que: (i) reconhecida a legalidade da aplicação da multa, ainda que em valor inferior ao arbitrado, há sucumbência mínima do ente municipal; (ii) a dívida ativa da Fazenda Pública abrange correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80, devendo a correção monetária incidir desde a data da aplicação da multa; (iii) segundo art. 4º da Lei nº 6.830/80, sobre os créditos tributários e não tributários incidem juros de mora de 1% ao mês.

Em relação aos consectários legais, a r. sentença não merece qualquer retoque, estando precisamente alinhada à orientação firmada por este Sodalício, no sentido de que (i) a correção monetária, pelo índice IPCA-E, deve incidir a partir do momento em que reduzida a multa e de que (ii) os juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, incidem a partir de quando o devedor é constituído em mora (art. 394 do CC).

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIOS SANADOS. RECURSOS PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015]. 2. As tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor. 3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do momento em que foi reduzido o valor da multa – na hipótese, na Sentença
. 4.
Os juros de mora devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora (nos termos do art. 394, do Código Civil), observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG
. 5. Recursos providos, sem efeitos infringentes. (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000808-48.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 03/11/2022)

No que tange aos honorários sucumbenciais, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3
.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595-81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Além disso, tratando-se os honorários sucumbenciais de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
, necessária se faz a reformar da r. sentença na parte em que arbitrou equitativamente a verba honorária sucumbencial, por não se estar diante da hipótese legal contida no §8º do art. 85 do CPC, cabendo adequar o decisum às teses firmadas pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a saber:

"(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
(ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Do exposto,
C
ONHEÇO
de ambos os recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, todavia, redimensiono,
ex officio
, os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais remanescentes, acaso existentes, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC.

Outrossim, condeno o ente municipal ao reembolso de 50% do valor desembolsado a título de custas prévias.

Oportunamente,
majoro
a verba honorária advocatícia, em âmbito recursal, em 2%, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia.

Cinge-se a controvérsia ao reexame da juridicidade da multa aplicada pelo Procon Municipal ao apelado, reduzida pela sentença de R$ 66.083,52 para R$ 12.000,00.

A douta Relatora negou provimento aos apelos, a fim de manter a redução do
quantum
fixado e, de ofício, redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais remanescentes, caso existentes, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação.

Pois bem. Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso em análise, conquanto evidente a prática de infração às normas consumeristas, tendo em vista a cobrança abusiva em fatura de cartão de crédito,
a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (
R$ 66.083,52
).

Logo, afigura-se imperiosa a manutenção da redução da multa imposta na sentença (R$ 12.000,00).

Por derradeiro, no que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, tal como consignara o voto condutor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente
a eminente

R
elator
a,

para
negar
provimento
ao
s
recurso
s
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.